Tribunal: TJDFT
Processo: 0742107-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742107-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARISTIDES COELHO NETO, ELISE LEINE FERNANDES COELHO, ARISTIDES COELHO NETO 03960692153 APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 26685503), intimem-se os Apelantes, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora